Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0702154-17.2020.8.07.0021 Apelantes: Fabio Lauro Eiras Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Apelados: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Fabio Lauro Eiras 2p Health Care Interlar Sistema Médico de Hospitalização Domiciliar Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 28059149) e por Fabio Lauro Eiras (Id. 28059153) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id. 28059124), que julgou o pedido parcialmente procedente. Na ocasião da interposição do recurso (Id. 28059153), o apelante Fabio Lauro Eiras não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. Inicialmente, convém destacar que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso a regra prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que o requerimento de gratuidade pode ser indeferido desde que não estejam evidenciados nos autos os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse processual. Assim, é atribuição do magistrado que preside o processo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, anotem-se os seguintes precedentes da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) No caso em exame o apelante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id. 28059153, fl. 7). Verifica-se ainda que o recurso não foi instruída com nenhum documento a respeito da referida situação de hipossuficiência (Id. 28059153). A esse respeito convém ressaltar que em momento anterior, ao ser intimado pelo Juízo singular para apresentar seus comprovantes de renda ou declaração do imposto de renda (Id. 28058925), o recorrente optou por efetuar o pagamento das custas iniciais (Id. 28058930 e Id. 28058931). Assim, o apelante Fabio Lauro Eiras deverá demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator